Tribunal: STF
Processo: HC 84122
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-18
Data de publicação: 2004-05-18

Ementa:
PENA - CUMPRIMENTO - REGIME - PROGRESSÃO - PLENÁRIO - MATÉRIA
PENDENTE DE JULGAMENTO - HABEAS CORPUS - PROCESSO - SOBRESTAMENTO -
LIMINAR. A pendência, no Plenário do Supremo Tribunal Federal, de
processo em que argüida a inconstitucionalidade de norma reveladora
da imposição do regime de cumprimento da pena integralmente fechado
- Habeas Corpus nº 82.959-7 - impõe o sobrestamento dos processos
sobre idêntico tema e o deferimento de liminar que possibilite o
afastamento da cláusula limitativa, em relação à qual é alegada a
transgressão ao princípio constitucional da individualização da pena
 - artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal